Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-07.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004409-07.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JOAO LEMES NETO - CPF: 067.453.601-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL INDISPENSÁVEL EM REGRA. PROVA ORAL ROBUSTA E HARMÔNICA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO POSSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao apelante pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e II, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

2. A defesa postula a exclusão das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, ao fundamento de ausência de laudo pericial, pleiteando, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a ausência de laudo pericial inviabiliza a manutenção das qualificadoras;

(ii) se a prova testemunhal e os demais elementos constantes dos autos suprem a ausência da prova técnica; e

(iii) se o apelante pode ser isento do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

4. A ausência de laudo pericial não impede a manutenção das qualificadoras do art. 155, §4o, I e II, do CP quando o conjunto probatório é coeso, robusto e suficiente para comprovar a escalada e o rompimento de obstáculo.

5. No caso, os depoimentos colhidos em juízo e a confissão extrajudicial do apelante demonstram a forma de ingresso no imóvel mediante o uso de escada, remoção do telhado e quebra do forro, circunstâncias que caracterizam as qualificadoras.

6. A condenação ao pagamento de custas processuais é corolário da condenação penal e não se confunde com a concessão da gratuidade judiciária, que apenas permite a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 anos.

7. Matéria devidamente enfrentada para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de laudo pericial não impede a incidência das qualificadoras do art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, quando suprida por provas testemunhais e demais elementos seguros e coerentes dos autos.
2. A condenação ao pagamento de custas processuais é decorrência lógica da sentença penal condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade em caso de comprovada hipossuficiência.
3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada e devidamente analisada no voto condutor, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV e LVII; CP, art. 155, §4o, incisos I e II; CPP, arts. 804, 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018. TJMT, N.U 0000590-40.2020.8.11.0051, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03/02/2021, DJE 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO LEMES NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO LEMES NETO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1004409-07.2023.8.11.0004, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal
, à reprimenda de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais anexadas no ID 280449407 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pretende
o
decote das qualificadoras
correspondentes à
escalada
e ao
rompimento de obstáculo
, a redundar na desclassificação da conduta para aquela prevista no
caput
do art. 155 do Código Penal, porquanto afirma que inexistem provas suficientes acerca da ocorrência dos tipos penais derivados.
Subsidiariamente, é vindicada a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais

frente à hipossuficiência financeira do apelante, ao que se agrega pedido de
prequestionamento

da matéria impugnada, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID
280449409,
o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
lançado sob o ID 284320881, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 280449411), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se útil,
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora apelante
JOÃO LEMES NETO
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 14:00 horas, na residência localizada na Rua Manoel Inácio, Araguaiana-MT, termo desta Comarca, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu em proveito próprio, mediante escalada e rompimento de obstáculo, objetivando assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) motor Yamaha 15 HP, 01 (um) um tanque de combustível, 01 (um) carrinho de transporte de motor, 01 (uma) bicicleta e 12 (doze) molinetes, pertencentes à vítima MÔNICA BEATRIZ MOURÃO PITALUGA DOS SANTOS.

Afere-se dos autos que, o denunciado verificando a pouca vigilância do local, pois não existiam pessoas na casa e observando a existência de uma escada ao lado da casa, assim, o denunciado valendo-se deste artefato escalou a residência, atingindo o forro da casa, então afastou referido obstáculo (forro), adentrando ao imóvel.

Após atingir o interior da residência, o denunciado subtraiu os objetos supracitados, arremessando-os por cima do muro, ocultando-os no lote ao lado da casa da vítima e depois os transportou para sua casa.

Após a comunicação do furto, a polícia realizou diligências, logrando êxito em localizar parte dos objetos subtraídos em poder do réu, oportunidade que este confessou a prática delitiva.

Parte dos objetivos foram comercializados com LUCAS BETENCUR SILVA ALVES e ARNALDO CÂNDIDO DE ARAÚJO, os quais foram indiciados por reptação culposa.

Parte da res foi apreendida e devolvida à vítima.”
(
vide
ID 280449366).

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
procedente

a pretensão acusatória
para condená-lo pelo crime do
art. 155, §4o, incisos I e II

do CP
, impondo-lhe a sanção de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito, a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada:

O primeiro estandarte recursal consiste no pretenso decote das qualificadoras correspondentes ao rompimento de obstáculo e à escalada, sob a alegação de que ressaiu duvidosa a forma pela qual o recorrente ingressou no imóvel alvo da ação ilícita e de que não restou demonstrado o emprego de esforço incomum para ingresso na residência, inexistindo documento pericial apto a atestar tais circunstâncias.

A pretensão
não merece
prosperar.

De proêmio, friso não desconhecer a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no
art. 155, §4o, incs. I e II, do Código Penal,
sendo admitido a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Inclusive, em julgados acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto a imperiosidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto. A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DO BEM FURTADO QUE EXCEDE O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – RESTITUIÇÃO DO BEM QUE NÃO ILIDE A CONTUMÁCIA DELITIVA – 2. VINDICADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONFECÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DO EXAME TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ – 3. ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES IDONEAMENTE NEGATIVADOS, REVELANDO SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O AUMENTO IMPOSTO NA HIPÓTESE – 4. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não se mostra ínfimo, ao revés, in casu supera o montante correspondente ao salário mínimo vigente à época do fato; ademais, o apelante ostenta outros registros criminais por delitos patrimoniais, a caracterizar a reprovabilidade do seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada.

2.

De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. I, do CP quando os vestígios correspondentes ao rompimento do obstáculo não restaram comprovados por meio de exame pericial, inexistindo justificativa plausível quanto à impossibilidade de realização da prova técnica que autorizasse a substituição do laudo por outros meios de prova. Precedentes do STJ
.

(...)

6.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – N.U 0000590-40.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021) – destaquei.

No entanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que a exigência de laudo pericial, na hipótese em que as qualificadoras são amplamente corroboradas pelo arcabouço probatório, configura-se
um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de Delegacias interioranas que contam com parcos recursos humanos e materiais.

Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso concreto, é certo que existem outros elementos de convicção aptos a comprovarem a ocorrência dos tipos penais derivados, notadamente os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Mônica Beatriz Mourão Pitaluga dos Santos
, pelas testemunhas
Cleuzenice Felizardo dos Santos
e
Ernani Cláudio Mendonça dos Santos
, além da confissão extrajudicial do ora recorrente.

Com efeito, quando inquirido
na Delegacia
(ID 280448883),
JOÃO LEMES NETO
assumiu a autoria do delito patrimonial, afirmando de forma contundente que
“na data de 10/01/2023 por volta das 18 horas resolveu adentrar na residência,
pois viu uma escada do lado de fora e a utilizou para subir no telhado e entrar
” sic.

E muito embora a confissão do ora recorrente não tenha sido confirmada na etapa judicial, sua versão dos fatos é corroborada pelas declarações prestadas
sob o crivo do contraditório
por
Cleuzenice Felizardo dos Santos
, que trabalhava como diarista para
Mônica Beatriz Mourão Pitaluga dos Santos
, proprietária do imóvel alvo do furto.

No que se refere à dinâmica da invasão, a testemunha informou que o imóvel era provido de forro e que,
para ter acesso ao seu interior, o agente teria removido parte das telhas e do referido forro
. Acrescentou que, ao adentrar a residência, deparou-se com uma escada encostada nas proximidades de um armário e de uma abertura no teto, a qual teria sido realizada por
JOÃO
com o intuito de ingressar no local e consumar a subtração dos bens (ID 280449399).

No mesmo sentido,
Mônica Beatriz Mourão Pitaluga dos Santos
esclareceu
em juízo
que o imóvel estava fechado com cadeado, de modo que o autor do crime
“
teria ingressado pelo telhado, acessando a cozinha após retirar o forro do teto
”
, acrescentando, outrossim,
“que a chave da porta dos fundos ficava em local de fácil acesso, o que pode ter facilitado a saída do autor, que
também utilizou uma escada que estava na área externa da residência
”
. Além disso, disse que chovia muito no dia fatídico, tanto que a cozinha da casa ficou alagada (ID 280449399).

Corroborando tais relatos, ao descrever o cenário delituoso à
autoridade judiciária
,
Ernani Cláudio Mendonça dos Santos
, policial civil que participou das diligências na fase investigativa, ressaltou que chovia bastante no dia dos fatos e, assim que adentrou o imóvel, conseguiu visualizar
“o telhado
parcialmente descoberto e o forro quebrado, confirmando os relatos da vítima sobre o arrombamento
” sic
– ID 280449399.

Ainda segundo o servidor público,
“a
Politec
não foi acionada porque a vítima já havia adentrado e mexido no local, prejudicando a preservação da cena”
, além disso, disse que a proprietária do imóvel efetuou o conserto do telhado pouco tempo depois por conta das chuvas.

Desse modo, ainda que ausente laudo pericial específico comprovando as qualificadoras imputadas, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se harmônico ao evidenciar a escalada do telhado, o destelhamento da residência e a remoção do forro do teto como meios utilizados para viabilizar o ingresso no interior do imóvel, circunstâncias que comprovam a ocorrência das qualificadoras insculpidas no art. 155, §4o, incisos I e II, do CP.

Nesse diapasão é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO POR
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE
CONSTATAÇÃO
, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE A PORTA DO IMÓVEL FOI ARROMBADA – DESNECESSIDADE DE
LAUDO
PERICIAL
– 2. DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO N.o 41 – NO IUJ 101532/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de constatação e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial
. [...].”
(TJMT – N.U 0003200-47.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.

Ante o exposto, porquanto a prova oral judicializada mostra-se apta a suprir a ausência de laudo pericial específico,
tenho por incabível o pretendido decote das qualificadoras descritas no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal
.

2.

Da almejada isenção das custas e despesas processuais:

Por fim, no que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, forte na alegada vulnerabilidade econômica, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

3.

Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO LEMES NETO
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da ação penal n.o 1004409-07.2023.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025